Tribunal: STF
Processo: ARE 1365477
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DECRETO N.º 9.103/2017. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. CABIMENTO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA C. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Conforme entendimento sumulado do STF, não cabe a interposição de recurso extraordinário em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF).



    2. Quanto à interposição do apelo extremo com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.